Tribunal: TJDFT
Processo: 0046148-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO. INGESTÃO DE ALIMENTO. “BIB’SFIHA” DE CARNE. PERFURAÇÃO NO ESÔFAGO. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BOERHAVE. SÉRIAS COMPLICAÇÕES. INTERNAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS NO HRAN ONDE VEIO A ÓBITO. CAUSA MORTIS: DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS E SISTEMAS, CHOQUE SÉPTICO, MEDIASTINITE, PERFURAÇÃO DO ESÔFAGO. RESULTADO MORTE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a pretensão indenizatória formulada em ação de conhecimento, movida por filha e esposa de consumidor que, após ingestão de alimento em restaurante (“Bib’sfiha” de carne), sentiu-se mal, com a sensação de que algo lhe cortava a garganta, segundo informado pelas autoras, sendo internado no mesmo dia, permanecendo nesta situação durante 28 (vinte e oito) dias, vindo a óbito, conforme descrito na causa mortis, em razão de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, choque séptico, mediastinite, perfuração do esôfago, Síndrome de Boerhave.
2. É cediço que a ausência de intimação do assistente técnico, na forma prescrita no artigo 474 do CPC (artigo 431-A do Código Buzaid), apenas ensejará a nulidade da perícia se demonstrado pela parte o efetivo prejuízo sofrido. 2.1. No caso concreto, a juíza a quo intimou as partes sobre a perícia, tendo, inclusive, a parte autora tomado ciência. 2.2. Além disso, não se observa que tenha havido qualquer prejuízo à parte, porquanto lhe foi sido assegurado o devido processo legal, inclusive facultada a formulação de quesitos e manifestação quanto ao laudo apresentado pelo experto judicial.
3. Precedente do STJ: “NSTRADO [...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC/73 (atual art. 474 do NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a perícia estava destinada apenas à apuração de valores locatícios e de venda de imóvel [...]”. (4a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 1.274.421/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 12/6/2018)
4. O juiz é o destinatário da prova e nesta posição, é quem defere ou determina, de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento podendo e devendo, repita-se, em obséquio mesmo aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que julgue desnecessárias ao julgamento da ação. 4.1. Não obstante, também é certo que constitui dever do magistrado permitir aos litigantes a realização das provas requeridas, quando relevantes e pertinentes com a natureza da controvérsia posta em juízo, sob pena de cerceamento de defesa. 4.2. No caso concreto, não se configura o alegado cerceio ao direito de defesa, porquanto, do exame dos autos, verifica-se que a matéria controvertida consiste na verificação da relação de causalidade entre a morte do Sr. Edilson e o alimento consumido nas dependências do estabelecimento das requeridas, cuja comprovação demanda precipuamente o exame de prova documental (amplamente produzida nos autos) e pericial (também realizada), mostrando-se suficientes os documentos acostados ao processo para a apuração dos fatos narrados e, portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal. 4.3. A jurisprudência há muito admoesta que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder”. (STJ, 4a Turma, REsp. no 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 19/9/1990, p. 9.513).
5. A expressão “perfuração do esôfago”, citada como uma das causas do óbito do consumidor, não é suficiente para se inferir que tenha ocorrido o consumo de substância cortante, visto que a ciência médica revela que há doenças que também causam a mesma conseqüência. 5.1. A sensação experimentada pela vítima, e relatada pelas testemunhas, de algo lhe cortando a garganta, também não é suficiente para se concluir pela presença de objeto estranho no alimento, ante a possibilidade de outras causas provocarem a mesma sensação.
6. Em que pese o triste e fatal desfecho dos fatos, com a perda de uma vida em decorrência das complicações no organismo da vítima, depreende-se das provas produzidas, especialmente do laudo pericial conclusivo, assim como prontuário médico minucioso, cuidadoso, circunstanciado e detalhista, diariamente elaborado e que acompanhou a evolução da gravidade da situação do paciente, a absoluta impossibilidade de se atribuir a causa da morte à ingestão da “Bib’sfiha”, decorrendo o óbito de grave doença, denominada “Síndrome de Boerhaave”, e não em virtude da ingestão de alimento, objeto ou substância indevida, frise-se, o que afasta, por completo, qualquer responsabilidade das demandadas. 6.1. Aliás, e para a literatura médica, a Síndrome de Boerhaave é a ruptura espontânea do esôfago, ocorre subitamente e gera risco de morte. Em 80% (oitenta por cento) dos casos é precedida por episódios de vômitos intensos. 6.2. A Síndrome de Boerhaave não é diagnosticada inicialmente em 50% (cinquenta por cento) dos casos. Isto porque sua apresentação clínica mimetiza uma série de situações freqüentemente deparadas pelos profissionais médicos, tais como dissecção de aorta, infarto miocárdico, doença péptico dolorosa, pancreatite aguda, pericardite e pneumotórax. 6.3. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, devido à ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação das fornecedoras.
7. Ressalta-se que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e, por isso, cognoscível de ofício (TJDFT, 8a Turma Cível, APO no 2015.01.1.013044-7, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe de 11/7/2017, pp. 441/452)
8. Consoante o artigo 85, caput, do CPC, a juiz condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o da aludida norma processual. 8.1. Porém, se o valor da causa for excessivo (como ocorre na espécie), o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no § 2o do artigo 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Ritos.
9. Precedente da Turma: “A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual”. (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234).
10. No caso, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que a fixação dos honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já computada a majoração recursal do § 11 do artigo 85, CPC, é adequada e suficiente para remunerar os procuradores das rés.
11. Recurso conhecido e improvido.